Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-91.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008740-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KENIS SEDANO RODRIGUES - CPF: 024.917.861-33 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS EFETIVOS DE PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO— MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —– NÃO APRESENTAÇÃO DE FOTO 3X4 DATADA — MERA INFORMALIDADE — OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, assim a ausência de foto datada, configura mera irregularidade e não descumprimento de condição indispensável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kenis Sedano Rodrigues
em relação à sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, no mandado de segurança, interposto em desfavor do
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e Politec/MT,
nº 1008740-91.2018.8.11.0041, que denegou a segurança, requerida para que o Impetrante fosse considerado como recomendado na 4ª fase do certame – investigação social.

Nas razões recursais, aduz o apelante ter sido aprovado nas três primeiras fases do certame, contudo, na última fase – Investigação Social -, não foi recomendado, em decorrência de não apresentação de foto 3x4 datada na conformidade com o edital.

Afirma que as regras do edital devem se pautar pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do certame, como foi parte da sentença proferida.

Aponta, por fim que a exigência de apresentação da foto 3x4 datada não coaduna com os objetivos da fase de investigação social, pautados em verificar a idoneidade moral do candidato para exercer o cargo para o qual prestou o concurso.

Desse modo, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença de origem e conceder a segurança requestada.

Contrarrazões da Apelada, pelo desprovimento do recurso (ID 67744962).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação interposto (ID

68237984).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por Kenis Sedano Rodrigues em relação à sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, no mandado de segurança, interposto em desfavor do
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e Politec/MT,
nº 1008740-91.2018.8.11.0041, que denegou a segurança, requerida para que o Impetrante fosse considerado como recomendado na 4ª fase do certame – investigação social.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o recorrido descumpriu os termos do edital do concurso público e se a desclassificação no certame se mostrou razoável.

Nesse contexto, contraponho-me com a orientação do julgador singular, uma vez que, consoante o art. 37, I, da Constituição Federal, somente a lei pode limitar, condicionar ou restringir o exercício do direito de acesso ao cargo, emprego ou função pública, razão pela qual, está configurado o direto líquido e certo do Impetrante de ocupar o cargo para o qual foi aprovado em concurso, porquanto devidamente habilitado.

É certo que os princípios basilares para a realização de um concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, os quais afirmam ser o edital a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a administração e os candidatos.

Todavia, estes princípios não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

Este é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO TÉCNICO EM NECROPSIA – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTO SEM DATA – MERA IRREGULARIDADE – RAZOABILIDADE E FINALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA.

Eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data é mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação de candidato.

O intuito buscado por meio da apresentação de foto datada, qual seja, da identificação adequada do candidato e ao auxílio de comprovação de sua idoneidade moral e conduta ilibada, foi devidamente atingida por meio dos demais documentos apresentados (RG, certidões criminais e cíveis, etc.).

(N.U 1029727-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Em seu voto, o relator destacou que:

“Como já dito alhures, a autoridade coatora considerou que a foto datada de próprio punho não atendia as regras editalícias.

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

Porém, a violação da isonomia com relação aos outros candidatos seria verificada caso o candidato, não tivesse apresentado a documentação, como se pretendesse esquivar-se da fiscalização feita pela Administração Pública, o que, como visto, não ocorreu.

Portanto, seria de todo desarrazoado excluí-lo do certame quando os demais documentos foram devidamente apresentados, bem como, que não foi constatada qualquer conduta desabonadora em desfavor do candidato.

Ademais, o intuito buscado por meio da apresentação de foto datada, qual seja, da identificação adequada do candidato e ao auxílio de comprovação de sua idoneidade moral e conduta ilibada, foi devidamente atingida por meio dos demais documentos apresentados (RG, certidões criminais e cíveis, etc.).

(N.U 1029727-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021) (Destaquei)

Como cediço, a razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

Nas lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, acerca do princípio da razoabilidade:

“Embora a Lei n° 9.784/99 faça referência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, separadamente, na realidade, o segundo constitui um dos aspectos contidos no primeiro. Isto porque o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000).

Nessa esteira, não se mostra razoável negar a posse da parte impetrante que apresentou os documentos exigidos por meio do Edital, equivocando-se apenas na data da foto
, visto que o item 16.3 do edital descreve:
“A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.”
E a datação em foto 3x4 tem caráter apenas de identificação, não atendendo à finalidade desta fase do certame.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo impetrante para anular a sentença proferida pelo juízo singular e determinar ao impetrado determinando-se o recorrente seja considerado “recomendado” na fase de investigação social, prosseguindo no certame caso não haja outro impedimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021